Tribunal: TJDFT
Processo: 0733845-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA.

1. Demonstrado pela executada que não possui, atualmente, outra fonte de renda senão o aluguel de imóveis que se encontram registrados em seu nome, conclui-se que a constrição sobre aluguéis que lhe são devidos configura, na prática, penhora de faturamento.

2. Embora seja possível, a penhora sobre faturamento só se viabiliza quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na exata dicção do art. 866, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.